Tribunal: TJDFT
Processo: 0747031-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747031-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SENNA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, EDINEI BARBOSA NASCIMENTO, EVALDO PEREIRA DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal de Brasília (Id 173944407 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo ora agravante em desfavor de Senna Distribuidora de Alimento Ltda, processo n. 0008813-03.2007.8.07.0001, extinguiu parcialmente a execução em relação aos créditos descritos nas CDAs 5-0109984714 e 5-0109984772, em virtude da prescrição do crédito tributário, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de EDINEI BARBOSA NASCIMENTO, EVALDO PEREIRA DE SOUSA e SENNA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Em 24/01/2023, foi determinada a intimação do Exequente para manifestação acerca de eventual prescrição inicial em relação às CDA's 5-0109984714 e 5-0109984772, considerando-se que os créditos foram constituídos definitivamente em 01/11/2002 e 01/12/2002 e a ação ajuizada, apenas, em 26/12/2007 (ID 147339400). Na manifestação de ID 152827466, o Distrito Federal rechaçou a ocorrência da prescrição e requereu o prosseguimento do feito. Justificou a demora no ajuizamento da execução, alegando que o débito foi parcelado administrativamente. Juntou os documentos de ID 152827467. É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 174, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional): “A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. No presente caso, o crédito tributário descrito nas CDA's 5-0109984714 e 5- 0109984772 foi constituído definitivamente nas datas de 01/11/2002 e 01/12/2002, respectivamente, enquanto a execução teve a sua distribuição em Juízo, no dia 26/12/2007 (ID 40980299, pág. 1). Com isso, torna-se forçoso reconhecer que, quando do ajuizamento da ação executiva, já havia transcorrido o prazo quinquenal de prescrição. Ademais, da análise dos autos, sobretudo do documento inserido no ID 1528274676 (telas do sistema SITAF), observo que o Distrito Federal não comprovou a alegação de que o devedor parcelou o débito fiscal na esfera administrativa, motivo pelo qual reputo ausente as interrupções da prescrição inicial, conforme sustentado pelo Exequente. Neste sentido, a jurisprudência pacífica deste Eg. TJDFT firmou o entendimento de que os espelhos do SITAF constituem documentos unilaterais, não se prestando, isoladamente, para comprovar que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte do tributo e, por conseguinte, que ocorreu a interrupção do prazo prescricional. Vide julgados abaixo colacionados: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. LEI DISTRITAL N.o 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Com base no art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional, o parcelamento do crédito fiscal, requerido pelo contribuinte, caracteriza hipótese de reconhecimento da dívida e, por consequência, interrompe a prescrição, cabendo ao exequente, por sua vez, a prova de que o devedor requereu o aludido parcelamento. 5. Os espelhos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF constituem documentos unilaterais e, na esteira da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, não são considerados, isoladamente, provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte do tributo. 6. Apelações cíveis conhecidas e não providas. (Acórdão 1398770, 07569267620198070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os créditos fiscais decorrentes de multas administrativas, tal como a aplicada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, possuem natureza administrativa e não tributária, sendo a eles, dessa forma, inaplicáveis as normas prescricionais previstas no Código Tributário Nacional, haja vista a natureza pública da relação jurídica em debate, embora sejam exigíveis pelo mesmo procedimento da ação de execução fiscal. 2. A prescrição para a cobrança de multa administrativa é de cinco anos, prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, em observância ao princípio da simetria, não cabendo invocação das disposições do Código Tributário Nacional. 3 - O parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, sem prova de consentimento da agravante, não interrompe a prescrição. O extrato do sistema de telas do SITAF, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito. 4. Portanto, considerando que a ação de execução fiscal somente foi ajuizada em 08/06/2011, deve ser reconhecida a prescrição parcial da pretensão de cobrança dos créditos não tributários cobrados nas CDAs no 3982320069; 3983120076; 3982920085; 3982520060 e 3982720060, vencidos em 01/03/2003 a 24/04/2006. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1388436, 07284007920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, considerando-se o decurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos descritos nas CDA's 5-0109984714 e 5-0109984772 e o protocolo da petição inicial da Fazenda Pública em juízo, tem-se consumada a prescrição ordinária dos créditos ali inseridos, nos termos do art. 174 do CTN. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, tão somente em relação aos créditos descritos nas CDA's 5-0109984714 e 5-0109984772, em virtude da prescrição do crédito tributário. (...) (grifos no original) Inconformado, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 53048409), o agravante argumenta, em suma, ser pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o parcelamento voluntário da dívida é ato extrajudicial de reconhecimento do débito pelo devedor. Alega que, ao contrário do que ocorre com tributos como o IPVA e o IPTU, não há na legislação previsão de parcelamento de ofício de débitos de ICMS, e que, portanto, o registro de parcelamento dos sistemas fazendários implica, necessariamente, a ocorrência de parcelamento voluntário. Pontua não ser razoável negar o caráter probatório dos dados e extratos do Sitaf, sistema eletrônico de registro de créditos públicos do Distrito Federal, dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Aduz que, ao negar a eficácia probatória do Sitaf, o juízo a quo violou a legislação federal encartada nos arts. 374, VI, 373, II, e 405, todos do CPC e deixou de aplicar precedente vinculante do STJ formado no REsp n. 1.298.407/DF (Tema Repetitivo n.o 527). Narra que as CDAs n. 50109984714 e n. 50109984772 foram constituídas, respectivamente, em 1/11/2002 e 1/12/2002, e foram objeto de parcelamento administrativo em 12/4/2004. Pontua que, das 120 parcelas acordadas, apenas seis foram pagas: as cinco primeiras e a sétima parcela. Anota que, pela regra geral, o parcelamento foi considerado rescindido em 12/1/2005, quando completaram 3 (três) parcelas inadimplidas. Portanto, no dia no dia 13/01/2005 todas as CDAs até então parceladas retomaram a exigibilidade e voltou a correr o lustro prescricional ordinário. Salienta que a execução fiscal foi distribuía no dia 26/12/2007, menos de três anos do prazo estabelecido no art. 174 do CTN. Defende, nesse sentido, que não restou configurada a ocorrência da prescrição ordinária. Diz presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para o deferimento da tutela de urgência em caráter recursal e, com base nesses fundamentos, requer: i) seja atribuído liminarmente efeito suspensivo ao recurso; ii) após a intimação do agravado para apresentação facultativa de contrarrazões, seja reconhecida a interrupção prescricional pelo parcelamento administrativo, mediante a apresentação de extratos do Sitaf, cassada a decisão impugnada e determinada a continuidade da execução fiscal com todas as CDAs ajuizadas; e iii) haja manifestação acerca da eficácia probatória dos extratos ("telas") do Sitaf à luz dos arts. 374, inciso VI, 373, inciso II, e 405, todos do CPC, para fins de prequestionamento. Preparo não recolhido em razão da isenção legal conferida ao recorrente (art. 1.007, § 1o do CPC). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Em razões recursais (Id 53048409), o agravante alega, em suma, não ter operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão executória dos créditos tributários representados pela CDAs n. 5-0109984714 e n. 5-0109984772, uma vez que, apesar de os referidos créditos terem sido definitivamente constituídos em 1/11/2002 e 1/12/2002, foram posteriormente parcelados até 12/04/2004, razão pela qual deve ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional, com fundamento no art. 174, IV, do CTN. Sem razão o recorrente. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, mas, qualquer ato inequívoco de reconhecimento da dívida, tal como o pedido de parcelamento administrativo da dívida, interrompe a prescrição (art. 174, I e IV do CTN). Na sentença, o juízo, em relação às CDAs no 5-0109984714 e no 5-0109984772, entendeu não ter o Distrito Federal comprovado o parcelamento do crédito tributário, porquanto apenas trouxe aos autos, a fim de comprovar suas alegações, espelhos da tela do SITAF. De fato, no caso em análise, não há como considerar que houve o reconhecimento da dívida pela executada em decorrência da mera juntada aos autos de extrato extraído do sistema SISTAF (Id 40980299, p. 4 do processo de referência), porque desacompanhado do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, com fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento. Não bastasse, apesar de se tratar de documento público, o extrato retirado do sistema SITAF é prova unilateral produzida pela Fazenda Pública, de modo que não é capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ, quando do julgamento de Recurso Repetitivo (tema 980): PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) Ressalto que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça alinha-se ao precedente do STJ, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO INVOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prescrição da pretensão à cobrança do crédito tributário ocorre no prazo de 5 anos, a contar de sua constituição definitiva, de acordo com o art. 174 do CTN. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte, de ofício, a opção de pagamento parcelado, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco é causa de interrupção da prescrição. 3. O transcurso de tempo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a distribuição da ação executiva impõe o reconhecimento da prescrição para a cobrança do crédito tributário. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1236577, 07198393720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. I - A modificação da causa de pedir em sede de apelação constitui inovação recursal, não podendo ser analisada em segundo grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - O STJ, no julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp 957.509), firmou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do parcelamento está condicionada à homologação expressa ou tácita do pedido deduzido pelo contribuinte ao Fisco. III - A mera juntada de print da tela do SITAF por si só não constitui prova hábil da existência de pedido de parcelamento do débito formulado no procedimento administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa, tampouco da homologação expressa ou tácita deste. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1205644, 00155728020078070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO OU HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Decorrido tempo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a data do ajuizamento da execução fiscal, opera-se a prescrição. 2. A simples tela SITAF não tem o condão de interromper o prazo prescricional, se o procedimento administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa não registra pedido de parcelamento do débito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157188, 20160110985270APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: 402/409) Assim, a Fazenda Pública não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia quanto à existência de parcelamento do crédito tributário, a pedido do devedor, como causa da interrupção da prescrição. Por conseguinte, reconheço a ocorrência da referida questão prejudicial, dado o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva dos débitos tributários em 1/11/2002 e 1/12/2002 (Id 40980299, p. 1 do processo de referência) e o ajuizamento do feito executivo em 26/12/2007 (Id 40980299, p. 1 do processo de referência). Logo, escorreito o pronunciamento judicial atacado, o qual decretou a prescrição da pretensão no que tange às CDAs n. 5-0109984714 e no 5-0109984772, em razão da ausência de comprovação de que quanto a elas tenha se verificado causa válida interruptiva de prescrição. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora